Tribunal: TJES
Processo: 5004297-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004297-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MENDES SALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INJÚRIA, LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR O
FENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VERIFICADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004297-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE MENDES SALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE MENDES SALES
, preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, §2º, 129, §13º e 147, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva
da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como pelo fato deste ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva e posto em liberdade o paciente ou, substituindo a segregação por outras medidas cautelares.

Consta do caderno processual que
o paciente, após realizar uso de bebida alcoólica e cocaína, chegou em sua residência e passou a chamar a vítima, sua ex-companheira, de “vagabunda”, acusando-a de ter “um caso” com o seu chefe do trabalho. Ato contínuo, o paciente agrediu a vítima e, com uma faca, a ameaçou, aduzindo que “haveria derramamento de sangue, que iria morrer, mas mataria um monte de gente”.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No caso em tela, verifica-se que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento para a manutenção da medida com base na garantia da ordem pública, eis que neste momento, por ser o réu usuário de droga e álcool, sua liberdade pode constituir risco à integridade física da vítima.

Importante ressaltar que o paciente ostenta outros registros criminais prévios, inclusive pela prática de delitos no âmbito doméstico e familiar, conforme salientado na decisão proferida em audiência de custódia (Id. 7920495), situação que demonstra que este tem uma personalidade criminosa, voltada à prática de delitos.

Outrossim, em relação ao argumento do paciente possuir condições pessoais favoráveis, a jurisprudência é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Por fim, quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade decorrente da futura aplicação, em eventual sentença condenatória, de
quantum
de pena incompatível com a imposição de regime fechado, deve-se ressaltar que os Tribunais têm se posicionado no sentido de que não se mostra viável perquirir ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares em relação à possível condenação que o paciente experimentará.

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO COM EVENTUAL PENA. INCABÍVEL. MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. (...)
3. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AGRG no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.). Precedentes. (...) 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015493-30.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 21/03/2024).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.